Tribunal: TJMT
Processo: 1000795-68.2023.8.11.0044
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000795-68.2023.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), FRANCOISE VANIA DA ROCHA GUIMARAES CAMPOS - CPF: 550.568.901-97 (RECORRIDO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA - PRESIDENTE. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. SASENAZY SOARES ROCHA DAUFENBACH: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado nº
1000795-68.2023.8.11.0044
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Paranatinga.

Recorrente: MUNICÍPIO DE PARANATINGA.

Recorrida: FRANCOISE VANIA DA ROCHA GUIMARÃES CAMPOS.

Data do Julgamento:
26/03/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROFESSORA – PROMOÇÃO FUNCIONAL – PLEITO DE RECEBIMENTO DE VALORES RETROATIVOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 41 DA LEI MUNICIPAL DE Nº 533/2008 - EFEITOS RETROATIVOS DESDE A AQUISIÇÃO DO DIREITO – TERMO INICIAL MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança em que a reclamante sustenta que é servidora pública municipal e ocupa cargo de professora, e apresentou requerimento para alteração da classe “c” para classe “d”, sendo deferido pela parte Requerida. Contudo, o parecer jurídico condicionou a implantação ao retorno das atividades exercidas.

2.

No caso, a Lei Municipal nº 533/2008, que disciplina o regime jurídico dos funcionários Públicos do Município de Paranatinga/MT, estabelece a respeito da promoção de classe no art. 41:

“Art. 41 - A promoção do Profissional de Educação Básica, de uma classe para outra imediatamente superior à que ocupa, na mesma série de classes, dar-se-á em virtude da nova titulação, alcançada pelo profissional, devidamente comprovada e observada as seguintes condições:

I – Professor:

c) Classe C para D – a promoção se dará mediante a apresentação do título de Mestre, na área de sua habilitação ou na área de educação, devidamente registrado;”

3.

Oportuno, ainda, salientar que o parecer da Procuradoria Municipal foi favorável a promoção da reclamante, sendo a questão ora debatida apenas o termo inicial da implantação da progressão, a qual deve retroagir a partir da data da aquisição do direito (requerimento administrativo).

4.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROMOÇÃO DE CLASSE E PROGRESSÃO DE NÍVEL – EFEITOS FINANCEIROS – RETROATIVIDADE A DATA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO – INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 4.167/2016 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 22 do Estatuto da Guarda Municipal (Lei Complementar Municipal nº 4167/2016),
as promoções em classes do servidor terão efeitos financeiros retroativos à data da aquisição do direito.

De mesma sorte, o parágrafo único do art. 28 de referida legislação, ainda estabelece que, a progressão horizontal em níveis dar-se-á de forma automática, ou seja, igualmente com efeitos financeiros quando da aquisição do direito pelo servidor.

Resta clara que as portarias de promoção e progressão violaram a legislação vigente, na medida em que postergaram os efeitos financeiros, o que implica em diferenças salariais que a Recorrente faz jus.”
(N.U 1021054-84.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022).

5.

Portanto, a reclamante faz jus ao pagamento retroativo conforme determinado na sentença.

6.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”.

9.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I do CPC.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024